Tribunal: TJBA
Processo: 8003664-93.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003664-93.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: SEVERINO A DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1184). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1.
Trata
-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à Apelaçã
o, mantendo a extinção da execução fiscal de baixo valor, porém, por fundamento diverso do adotado na origem, qual seja, a ausência de interesse de agir da Fazenda Pública. Não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

II.
Questão em discussão

2.
Discute-se a legitimidade da manutenção da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir,
em aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que a sentença originária tenha se
fundamentado em requisito formal diverso
.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou entendimento vinculante no sentido de que é
legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, visando à observância do princí
pio da eficiência administrativa.

4
.
A Resolução CNJ nº 547/2024,
regulamentando
o referido prece
dente, estabeleceu critérios objetivos para a extinção das ações, incluindo o valor da execução e a necessidade de prévias medidas administrativas de cobrança.

5. No caso concreto, o débito executado é inferior ao parâmetro estabelecido, e o Município agravante não demonstrou a adoção das medidas administrativas prévias exigidas, o que confirma a inadequação e a antieconomicidade da via executiva.

6.
O
Tema 876 do STJ
, que veda a extinção da execução fiscal pela ausência de CPF, não impede a análise de outros pressupostos processuais, como o interesse de agir. A aplicação do
Tema 1184 do STF
, por tratar de matéria de ordem pública e de fundamento constitucional (eficiência), prevalece sobre a discussão do vício formal, autorizando a manutenção da extinção por fundamento diverso.

7. A ausência de modulação dos efeitos da decisão no Tema 1184 autoriza sua aplicação imediata às ações em curso.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e
não provido.

Tese de julgamento:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF, ainda que a sentença tenha se fundamentado em motivo diverso, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição."

"A Resolução CNJ nº 547/2024 é compatível com o precedente vinculante do STF e tem aplicação imediata para aferir o interesse de agir em execuções fiscais, independentemente do trânsito em julgado do tema de repercussão geral."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.450.819/AM e REsp 1.455.091/AM (Tema 876); Resolução CNJ nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO na Apelação Cível nº 8003664-93.2025.8.05.0103
, em que é agravante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e agravado
SEVERINO A DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça